Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-17.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA À PESSOA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Inexistindo comprovação de que tenha sido empreendida ameaça ou violência contra a vítima ou qualquer outra pessoa, não há falar em configuração do crime de roubo, mas em furto por arrebatamento (artigo 155, “caput”, do Código Penal), razão pela qual deve ser acolhida a tese de desclassificação vindicada.
2. A "emendatio libelli" é admitida na segunda instância, na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, desde que, diante de recurso exclusivo da Defesa, em atenção ao princípio da “non reformatio in pejus”, sejam respeitados os limites da pena outrora fixada em primeira instância.
3. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções, não é o caso de aplicação da multa substitutiva na presente espécie, porquanto não cumpriria com os critérios preventivo e repressivo da sanção penal, mormente por se tratar de delito patrimonial.
4. Recurso provido.